Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712205-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTE ADVOGADOS contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0703412-25.2020.8.07.0001, movido em desfavor de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante e manteve a decisão que determinou a expedição de ofício à 17a Vara Cível de Brasília a fim de informar a existência de discussão quanto aos valores e a não satisfação da penhora (ID 105276433, origem). Nas razões (ID 34549965), narra tratar na origem de cumprimento provisório de sentença pelo qual busca o recebimento de R$ 70.656,54, incluídos os honorários sucumbenciais fixados na ação ajuizada pela empresa agravada (n. 0701533-53.2018.8.07.0001). Assevera ter sido realizada penhora de valores oriundos de alugueis, transferidos posteriormente à conta vinculada ao Juízo. Em razão da natureza do crédito e da situação de crise econômica causada pela pandemia do COVID-19, foi requerido o levantamento dos valores à disposição do Juízo a quo, sem a prestação de garantia. O pleito foi deferido por este Relator no Agravo de Instrumento no 0738533-20.2020.8.07.0000. Aduz que, transferida a quantia à agravante, o Juízo a quo foi oficiado diversas vezes pela 17a Vara Cível de Brasília para informar a satisfação da penhora sobre os alugueis de imóvel de propriedade da agravada, bem como efetuar a transferência do valor remanescente nos autos de origem. Ressalta a existência de omissão, obscuridade e premissa fática equivocada em relação à inexistência de satisfação da penhora realizada nos autos, pois, além de a penhora já estar satisfeita, tendo a agravante inclusive levantado os valores perseguidos, existe quantia depositada nos autos de origem que supera o dobro do valor originário da causa. Informa ter a instituição bancária depositado na conta da agravante a quantia integral da conta judicial vinculada à demanda, cujo valor, à época, era de R$ 225.448,03. No entanto, afirma ter decotado R$ 70.656,54 (quantia incontroversa) e repassado o valor a maior para a conta judicial vinculada à demanda originária. Salienta que eventual discussão nos autos cinge-se ao valor restituído em razão do erro na liberação da quantia depositada em conta judicial, a qual ocorreu indevidamente de forma integral, e se deve ou não ser complementado o depósito judicial realizado pela agravante. Defende a forma da decisão agravada para que seja reconhecida a satisfação da penhora e cessadas as constrições determinadas nos autos originários, transferindo-se o valor remanescente à 17a Vara Cível em razão da penhora no rosto dos autos, conforme decisão de ID 86210931, determinada no processo no 0720684-32.2020.8.07.0001, na qual a agravante é credora. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos delimitados acima. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado. Preparo efetuado (ID 34549967). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentados pela exequente/agravante e manteve a decisão que determinou a expedição de ofício à 17a Vara Cível de Brasília informando a existência de discussão quanto aos valores e a não satisfação da penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não vejo presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial, o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Conforme relatado, a própria agravante/exequente informa ter sido totalmente satisfeita a obrigação perseguida nos autos originários e a existência de valores remanescentes depositados em conta judicial. Aduz ainda, que o processo em trâmite perante a 17a Vara Cível, no qual foi proferida decisão deferindo a penhora no rosto dos autos do processo no 0703412-25.2020.8.07.0001 (autos de origem), encontra-se suspenso por força do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, não tendo começado a fluir o prazo de prescrição intercorrente. Assim, sendo a recorrente credora em ambos os processos, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida antecipatória, podendo a questão ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator